Tribunal: TJDFT
Processo: 0709782-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709782-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SUSHI BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, GILSON LUCAS MENDES D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida no ação de execução movida em desfavor de SUSHI BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP e de GILSON LUCAS MENDES, que indeferiu os pedidos de pesquisas nos sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS- BACEN, para localização de bens móveis ou identificação de relacionamento dos agravados com instituições financeiras. A liminar foi indeferida. Os agravados não apresentaram contraminuta. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 15/06 até 23/06). Em seguida, os advogados Dra. Ana Carolina Leão Osorio Poti e Dr. Carter Gonçalves Batista, únicos representantes do agravado GILSON, informaram que houve revogação dos poderes lhes conferidos em março do corrente ano. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e do devido processo legal, intime-se pessoalmente o agravado GILSON para que regularize a sua representação processual no prazo de 15 dias (art. 76 do CPC). À Secretaria, para retirar o processo de pauta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator